Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739402-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA RÉU ESPÓLIO DE: HORACIO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ANTONIO LUCIO BORGES AGRAVADO: SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MITRA AQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA – PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO (autora) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de usucapião n. 0744927-35.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de HORÁCIO ANTÔNIO GUIMARÃES e outros, deferiu o ingresso do Distrito Federal como 3a interessado (ID 246940182, autos de origem). Considerando a atuação do Ministério Público na ação de origem, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora